Tribunal: TJPA
Processo: 0811962-63.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811962-63.2018.8.14.0301

APELANTE: NAILSON DA SILVA RAMOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR DA RESERVA. PASEP. MÁ GESTÃO DE VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.050 DO STJ. SENTENÇA CASSADA.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade
, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

D
ESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº
0811962-63.2018.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: NAILSON DA SILVA RAMOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta
por
NAILSON DA SILVA RAMOS em face de sentença proferida pelo juízo da 13ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA que julgou extinto o processo sem resolução de mérito em vista da alegada ilegitimidade passiva do banco réu. A parte dispositiva objeto do recurso interposto encontra-se assim disposta:

A legitimidade, seja ela ativa ou passiva, deve ser analisada através da narrativa dos fatos descritos na petição inicial e dos documentos trazidos aos autos. Trata-se de matéria de ordem pública que não está subordinada à fase probatória, por isso, pode ser analisada em qualquer fase do processo, não importando isso em cerceamento de defesa, nem se sujeita a preclusão.

In casu, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que o enunciado da Súmula nº. 77, se estende ao Banco do Brasil, restando firmado o entendimento de que a instituição financeira ré é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas as contribuições para o fundo PIS/PASEP.

[...]

Isto posto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva ad causam, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, postula a reforma da sentença, a fim de reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que a relação jurídica entre as partes restou comprovada. Postula ao final pela procedência total dos pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas infirmando os termos da apelação (ID 4089560).

Era o brevíssimo relatório.

VOTO

Tempestiva e adequada conheço da apelação interposta porque satisfaz os pressupostos de sua admissibilidade.

Acerca do tema, como visto no documento de ID 16588091,
o recurso em questão foi
julgado
, em definitivo, pelo tribunal competente (Rel. Min. Herman Benjamin), tendo sido fixada a seguinte
tese jurídica
:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

Dessa forma, em atenção ao objeto da demanda, constata-se que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo desta ação.

Diante, portanto, da decisão do Superior Tribunal de Justiça verifico ser o Banco do Brasil legitimado para compor o polo passivo da demanda. Nesse sentido, impõe-se a cassação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem, para que dê prosseguimento à ação.

Considerando que a causa não está madura para julgamento, eis que não encerrada a instrução probatória, afasta-se a aplicação do disposto no art. 1.013, §3º, I, do CPC.

Ante o exposto, conheço o recurso de apelação, e no mérito
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para cassar a sentença, afastando a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que dê prosseguimento a ação nos seus ulteriores termos.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/04/2024